Tribunal: TJES
Processo: 5006029-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON DANNEMANN GOMES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS. ART. 83, V DO CP. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de reeducando reincidente específico em crimes hediondos, fica vedada a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, V do CP. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006029-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NELSON DANNEMANN GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução 0014197- 45.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido de retificação das frações relativas ao livramento condicional, considerando a reincidência em crime hediondo.

Em suas razões, o Ministério Público Estadual afirma a existência de ilegalidade na decisão de primeira instância, eis que a reincidência deve alcançar a execução penal como um todo, indistintamente.

Alega o
Parquet
que não pode haver a imposição de fração de 1/2 para alcance de livramento condicional nas hipóteses de reincidência em crimes comuns e a fixação de 1/1 (totalidade da pena) para hipóteses de reincidência em crimes hediondos.

Afirma o órgão ministerial que, constatada a reincidência específica em crime hediondo, a fração de 1/1 (totalidade da pena) para fins de livramento condicional, deve atingir a execução penal como um todo.

Compulsando os autos verifiquei que, à época da decisão recorrida, o reeducando contava com as guias de execução:

a)

Processo nº
0008715-54.2005.8.08.0035 (homicídio qualificado – trânsito em julgado na data de 25/08/2008).

b)

Processo nº 0007448-03.2012.8.08.0035 (latrocínio - trânsito em julgado na data de 27/01/2014);

c)

Processo nº
0042004-30.2013.8.08.0024 (roubo majorado - trânsito em julgado na data de 30/11/2015).

d)

0009016-87.2012.8.08.0024 (roubo majorado - trânsito em julgado na data de 03/05/2017).

e)

Processo nº 0024165-55.2014.8.08.0024 (roubo majorado - trânsito em julgado na data de 10/10/2017).

Diante de tais elementos, restou inequívoca a reincidência específica do reeducando em crimes hediondos.

Ocorre que em consulta ao atestado de pena, pude observar que a magistrada de primeira instância fixou a fração 1⁄2 para fins de concessão de livramento condicional, no que tange à reincidência em crimes comuns e fração de 1/1 (totalidade da pena) quanto à reincidência específica em crimes hediondos.

Conforme entendimento exarado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1957657 MG 2021/0281875-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021),
a reincidência por se tratar de condição pessoal do reeducando deve recair sobre a totalidade das penas impostas ao apenado.

Ademais, o art. 83 do Código Penal, afirma que para concessão do livramento condicional, necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Nessa vertente, verifica-se que a reincidência específica mencionada no dispositivo legal acima transcrito e ostentada pelo reeducando constitui óbice à concessão de livramento condicional.

Assim, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido para vedar, quanto à integralidade da execução, a concessão de livramento condicional ao apenado, em razão da reincidência específica do mesmo em crimes hediondos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.